Tribunal: TJBA
Processo: 8033085-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033085-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: ODILON ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO SOUZA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário do Agravado, com fixação de multa diária de R$ 50,00 em caso de descumprimento, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência que justificam a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado; e (ii) se a multa cominada é desproporcional, ensejando sua modificação ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano financeiro, exigindo maior instrução probatória no juízo de origem.

4. A multa diária de R$ 50,00, limitada ao valor da causa, mostra-se adequada, proporcional e razoável, não havendo abuso, mormente por depender de eventual descumprimento.

5. O estabelecimento de preceito cominatório visa conferir eficácia à ordem judicial e prevenir o inadimplemento.

6. A jurisprudência do STJ admite a imposição e limitação de astreintes dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive em montante vinculado ao valor da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8033085-49.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BMG S/A
e agravado,
ODILON ALVES MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.